Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702686-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS BORGES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703863-50.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos realizados em sua conta corrente. O agravante narra que celebrou com o banco agravado contratos de empréstimo para pagamento mediante débitos automáticos em sua conta corrente e em sua folha de pagamento. Posteriormente, ingressou com ação de obrigação de fazer para limitação, a 30% de seus rendimentos, dos descontos efetuados tanto em sua conta corrente quanto em sua folha de pagamento, sendo-lhe deferida a antecipação de tutela. Entretanto, em janeiro deste ano, os pedidos foram julgados improcedentes e revogada tutela antecipatória concedida. Com isso, diz que o agravado, BRB, passou a realizar não só os descontos dos empréstimos contratados como também dos valores em atraso, em razão da antecipação de tutela. Afirma que seu salário está sendo integralmente retido e que não deve o agravado realizar os descontos do que está em atraso, pois trata-se de autotutela, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o agravado debite apenas os valores mensais dos empréstimos bancários na forma contratada, estornando, assim, os valores que superar as parcelas dos contratos, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Explico. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CARLOS BORGES DE OLIVEIRA em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A. O autor ajuizou o processo no 0725416-90.2019.8.07.0001, o qual tramita na 3a Vara Cível de Brasília, com o objetivo de limitar os descontos em 30% da remuneração. Salienta-se que o autor tem diversos empréstimos descontados em folha e em conta corrente. Num primeiro momento, a parte autora conseguiu uma tutela de urgência limitando os descontos ao percentual solicitado. A decisão é do mês de setembro de 2019. Quando do julgamento do mérito, em janeiro de 2020, houve a prolação de sentença de improcedência do pedido. A parte autora argumenta que a instituição financeira cumpriu inicialmente a ordem, mas após a sentença de improcedência, além de voltar a cobrar os empréstimos, também descontou as quantias atrasadas. Tece arrazoado jurídico e ao final requer que “considerando que a ré está apropriando integralmente do salário do requerente para pagamento das parcelas atrasadas reduzidas por ordem judicial, requer que seja deferida a tutela de urgência para determinar que a ré debite apenas os valores mensais dos empréstimos bancários na forma contratada, estornando, assim, os valores que superar as parcelas dos contratos, a partir do mês de fevereiro de 2020, sob pena de multa a ser fixada por este D. Juízo”. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se à análise de, eventual, legalidade do procedimento de descontos. É certo que a prova deve ser pré-constituída pela parte autora, a fim de permitir a correta compreensão do ocorrido. Analisando-se os documentos de ID 55848307, é forçoso reconhecer que as partes estão ligadas por meio de um contrato denominado ‘compra parcelada’ no 0073975370, no qual ficou acertada a liberação da quantia de R$ 6.127,54, a ser paga em 48 parcelas de R$ 329,06, com a primeira para o dia 15.08.2019. O documento de ID 55848312 demonstra a existência de um contrato denominado ‘Cred Pess Publ’ no 0086925261, no qual ficou acertada a liberação da quantia de R$ 24.509,85, a ser paga em 36 parcelas de R$ 1.273,98, com a primeira para o dia 15.08.2019. O único documento demonstrativo da movimentação bancária do autor é o de ID 55848302 que evidencia os atos entre os dias 03 e 06 de fevereiro de 2020. Os valores descontados são totalmente diversos dos pactuados, ao passo que analisando a petição inicial do processo no 0725416-90.2019.8.07.0001, verifica-se que não aborda os contratos acima. Portanto, neste momento, o processo é ausente de elementos mínimos de convencimento acerca da reconstrução fática do ocorrido. Não se sabe a razão dos descontos e nem sua origem. Ademais, não há qualquer prova que vincule a improcedência do processo no 0725416-90.2019.8.07.0001 aos descontos narrados. Assim, não há como reconhecer qualquer probabilidade com base na prova produzida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se. Da análise dos documentos juntados nos autos da ação na Primeira Instância, verifica-se que o agravante contraiu os seguintes empréstimos: compra parcelada, no valor de R$ 329,06 (trezentos e vinte e nove reais); empréstimo consignado, no valor de R$ 58,73 (cinquenta e oito reais e setenta e três centavos); empréstimo consignado no valor de R$ 343,49 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos); cred. press. publ., no valor de R$ 1.273,98 (um mil, duzentos e setenta e três e noventa e oito centavos) (id. 55848307; 55848308; 55848311; 55848312 e 55848313 dos autos originários). Do único extrato juntado aos autos, id. 55848302, limitado ao período de 03 a 06 de fevereiro, não é possível inferir que os valores descontados dizem respeito às parcelas de empréstimos que estão atrasadas. Entretanto, do mesmo documento, é possível verificar que o valor total de sua remuneração líquida, depositada em sua conta corrente, foi integralmente absorvida pelo banco agravado. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. O Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2011, firmou entendimento, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não poderiam ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de "reserva disponível. 4. Recurso especial provido. (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (grifou-se) Destaco que, desde então atendi às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a impenhorabilidade do salário do devedor. Entretanto, após receber diversas determinações de alteração de entendimento, retorno ao meu entendimento inicial e aplico a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. Colaciono os julgados mais modernos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso específico dos autos, é possível verificar que o agravante está desprovido da integralidade de seu salário, o que não deve ser permitido. É certo que o bloqueio integral do salário do agravante coloca em risco a sua própria subsistência. Ademais, o caso em foco não se enquadra nas exceções que permitem o bloqueio salarial, a exemplo das verbas decorrentes de pensão alimentícia e das importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Além disso, a jurisprudência do colendo STJ tem afirmado que, ainda que respaldado por autorização expressa no contrato, ao Banco não é permitida a retenção de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. ‘'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo improvido’ (AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 876.856/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO PROVENIENTE DE SALÁRIO. RETENÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a quitação de dívidas contraídas com a instituição financeira por meio da retenção de salários ou proventos depositados em conta-corrente, ainda que haja cláusula contratual autorizando a retenção. 2.Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1201030/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 11/12/2012) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.APROPRIAÇÃO DOS VENCIMENTOS. CONTA DO DEPOSITANTE. CONTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível ao banco credor a apropriação de vencimentos de correntista que lhe são confiados em depósito em conta, como forma de quitação de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo bancário. Interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental provido. (RCDESP no Ag 1018483/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 30/03/2009) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE PARA A QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS CONTRAÍDAS PELO CORRENTISTA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 649, IV, CPC. RELEVÂNCIA PARA O SEU TITULAR E CORRESPONDENTE ENTIDADE FAMILIAR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI, SEGUNDO OS FINS SOCIAIS E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A ESPÉCIE E A HIPÓTESE DE DÉBITOS, MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A SEU EXCLUSIVO NUTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 901.651/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJe 01/09/2008 ) RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. - Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo. (REsp 831.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 29/10/2007, p. 221) CIVIL E PROCESSO CIVIL - AFRONTA AO ART. 1007 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 1o E 4o DA LEI DE USURA (DECRETO No 22.626/33) - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - NÃO CONHECIMENTO - SÚMULA 211/STJ - CONTA-CORRENTE - APROPRIAÇÃO DO SALDO PELO BANCO CREDOR A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO - NUMERÁRIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 1015, II E III, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 649, IV, DO CPC - NECESSIDADE/UTILIDADE DA CAUTELAR INEXISTENTE. (...) 2 - Descabe a Instituição Financeira apropriar-se da integralidade do salário depositado na conta-corrente de seu cliente, a título de compensação de dívida, ainda que previsto em contrato, uma vez que atinge os recursos que servem à sobrevivência do correntista, o que é vedado pelo art. 649, IV, da Lei Processual Civil. (...). (REsp 264085/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 361 - excerto) Esta Casa segue o mesmo entendimento: DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELA MÍNIMA. INADIMPLEMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABSORÇÃO PONTUAL DA QUASE TOTALIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ABUSO DE DIREITO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ART. 188, I). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO CREDITÍCIA. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO SUBSISTENTE. REALIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. A previsão contratual que autoriza o desconto do valor total ou mínimo da fatura do cartão de crédito a ser paga mensalmente diretamente na conta corrente do consumidor se incorre em inadimplemento, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, se incidentes sobre o montante de seus rendimentos, serem proporcionais à sua remuneração, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e vilipendiar sua subsistência em conformidade com parâmetros mínimos de dignidade. 2. Aferido que o desconto implementado pela administradora de cartão de crédito, a par de emergir de previsão contratual legítima, alcançara importes aptos a interferirem no equilíbrio das economias pessoais do seu cliente/consumidor, servidor público distrital, e afetar o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observara o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, absorvendo pontualmente a quase totalidade de suas verbas remuneratórias, encerra ato abusivo, portanto ilícito, irradiando a germinação da responsabilidade civil (CC, art. 188, I). 3. Conquanto legítima a previsão contratual que legitima a operadora de cartão de crédito a decotar os débitos retratados nas faturas mensais dos ativos recolhidos na conta corrente de titularidade do consumidor, essa regulação não legitima que absorva, diante mora no adimplemento das operações realizadas, a quase integralidade das verbas remuneratórias auferidas, pois encerra essa postura abuso de direito por sujeitar o consumidor a situação abusiva e de franca desvantagem, devendo ser modulada sua eficácia ao que se afigura consoante a capacidade de pagamento do contratante em ponderação com a natureza do relacionamento que mantém (CDC, art. 51, IV e § 1o). 3. Apurada o abuso em que incidira a operadora de cartão de crédito e aferido que resultara no despojamento episódico do consumidor dos fundos de que dispunha, privando-o do seu uso de conformidade com suas expectativas e necessidades, os fatos, sujeitando-o a situações angustiantes, ensejando-lhe desassossego e insegurança, afetam sua intangibilidade pessoal, consubstanciando fato gerador do dano moral, determinando a condenação da operadora de cartão de crédito a compor e compensar os danos havidos por se aperfeiçoarem os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido. 6. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido e a caracterização da má-fé do credor, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não sendo aplicável, pois, quando subsistia a obrigação, incidindo a credora somente em abuso na sua forma de cobrança, pois infirmada a subsistência de indébito passível de repetição, obstando obstando que o consumidor seja contemplado com a repetição do consumido com a realização da obrigação, excetuados os efeitos que o abuso irradia na seara extrapatrimonial. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, provido parcialmente o recurso, implicando o acolhimento parcial do pedido, mas em sua maior parte, acarretando a sucumbência mínima do autor, a resolução determina a redistribuição dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais redistribuídos e majorados. Unânime. (Acórdão 1203905, 07025714720188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA SALÁRIO. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA TOTALIDADE DO SALÁRIO. ILEGALIDADE. DÍVIDA VENCIDA. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar que o apelante se abstenha de fazer qualquer desconto ou retenção de valores na conta salário do autor. 2. As cláusulas contratuais, autorizando a instituição financeira a utilizar o saldo que o autor mantém junto a qualquer agência do credor para liquidação ou amortização da dívida resultante dos contratos, não têm aptidão de afastar a regra do artigo 833, inciso IV do CPC, a qual considera impenhoráveis as quantias recebidas a título de salário ou vencimentos. Ademais, a aquiescência de tal prerrogativa implicaria garantir às instituições financeiras uma espécie de "execução extrajudicial" da dívida, sem a necessidade de estarem vinculadas aos ditames legais. 3. Tratando-se de dívidas vencidas e não pagas, cabe ao credor manejar a ação adequada, via judicial, para obter a satisfação do seu crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1186751, 07043491820198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de descontar da conta corrente do agravante qualquer valor para abatimento de dívidas/empréstimos que se encontrem em atraso, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como realize o estorno dos valores descontados com o mesmo intuito, no prazo de 05 (cinco) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020 18:21:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador